Tribunal: TJMT
Processo: 1009069-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009069-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIEL VINICIUS ROSA - CPF: 047.057.246-90 (ADVOGADO), RENATO JUSTINO DA SILVA - CPF: 002.737.096-82 (AGRAVANTE), VANESSA FALCO AFONSO DA SILVA - CPF: 037.952.876-26 (AGRAVANTE), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0010-76 (AGRAVADO), CICERO MACHADO DE MENDONCA - CPF: 302.999.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RENATO JUSTINO DA SILVA
e outro,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara cível da comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução no 1002688-52.2022.8.11.0037, opostos em desfavor de
AGRICOLA ALVORADA S.A.
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Os Agravantes pugnam pela concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, por não terem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e o da família. Relatam que nos embargos à execução questionam uma cobrança indevida e excessiva.

Sustentam que o indeferimento da benesse inviabiliza a apresentação da única forma de impugnar a execução, em razão da exigência de vultuosas custas iniciais não disponíveis aos Executados.

Asseveram que para sustentarem o pedido da gratuidade da justiça, além das declarações de hipossuficiência, apresentaram farta documentação para ratificar a hipossuficiência e demonstram a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Consignam que o primeiro Agravante, enquanto pequeno produtor rural, suportou somente prejuízos nos últimos anos, “fato, inclusive, que gerou a Execução do Título questionado nos embargos”.

Ressaltam que os Agravantes possuem filhos menores, arcando ainda, o Executado/Agravante, com o pagamento de pensão alimentícia a outra filha, de seu primeiro relacionamento, lhe sendo concedida a gratuidade até mesmo na ação revisional de alimentos.

Com essas considerações, requerem a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida, quanto ao cancelamento da distribuição dos Embargos à Execução por falta de recolhimento das custas processuais.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum
agravado e conceder a gratuidade da justiça aos Agravantes. Alternativamente, requestam pela isenção ou a máxima redução do pagamento das custas iniciais, conforme previsão do art. 98, § 5°, do NCPC. Ainda de forma subsidiária, requer a concessão na benesse à Agravante Vanessa, “a qual comprova documentalmente não possuir renda superior ao mínimo exigido para declaração do IRPF”.

A liminar foi deferida pela decisão de ID. 135029663.

Nas contrarrazões, acompanhada de documentos, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Agravantes se insurgem contra a decisão que indeferiu o benefício gratuidade da justiça, ao argumento que faz jus à benesse, vez que o valor da causa do feito na origem importa em custas e vultuosa monta.

O Juízo
a quo
, na decisão ora agravada, indeferiu o pedido formulado na exordial, sob o argumento de que não restou demonstrada a hipossuficiência necessária para o deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a
concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(destaquei)

Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (
AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).

Considerando que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se
verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, com os quais seria possível depreender que os gastos e despesas mensais impeçam de pagar as custas
, as despesas e os honorários do processo, haja vista, que
não se verifica dos autos a comprovação de rendimentos e despesas, a fim de que se possa comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Intimado a trazer aos autos documentos que demonstrem sua hipossuficiência, colacionou declarações de imposto de renda dos 3 últimos exercício do Primeiro Agravante, despesas residenciais e extratos bancários.

Necessário ressaltar que não há demonstração da receita proveniente da atividade rural destacadas na declaração de imposto de renda do Agravante exercício 2021, ano-calendário 2020 (ID. 129242695 - Pág. 7).

Cumpre ainda destacar que a Agravada, em sede de contrarrazões, destaca a atividade rural do Primeiro Agravado, consistente em exploração de 6 (seis) fazendas, que somadas atingem área de 2,064,9 hectares, bem como que este “omite que é sócio proprietário de empresas do segmento”.

Salienta ainda a Agravada que o Primeiro Agravante é o único sócio-proprietário da empresa Agropecuária Mirante Eireli, CNPJ 33.765.191/0001-31, com capital social de R$100.000,00. Também foi possível extrair de pesquisa realizada na internet e
site
da Receita Federal que, atualmente, o Primeiro Agravante é proprietário da Empresa Europhos Fertilizantes Ltda, CNPJ n° 47.350.047/0001-49, com capital social de R$100.000,00, aberta em 29/07/2022, ramos dos quais, também não há demonstração de receita, de modo que não há se evidencia a insuficiência de recursos.

Neste sentido:

“AGRAVO – INVENTÁRIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020).

Importa consignar que o inadimplemento de dívidas não é, por si só, suficiente para demonstrar a carência econômica.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada. Revogo a decisão de ID. 135029663.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022